Tribunal: TJSP
Processo: 2250645-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. Ação cominatória. Concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de reajustes anuais, determinando-se apenas a aplicação dos índices da ANS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Alegação do agravado de descumprimento da obrigação não apreciada em primeira instância. Redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, com fundamento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. Ação cominatória. Concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de reajustes anuais, determinando-se apenas a aplicação dos índices da ANS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Alegação do agravado de descumprimento da obrigação não apreciada em primeira instância. Redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, com fundamento no art. 537, "caput" e §1o, I do CPC/2015. Valor ajustado à obrigação imposta. Recurso parcialmente provido.